Tribunal: TJDFT
Processo: 0708584-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. COTAS PARA NEGROS. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS.
1. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. Diante dessa realidade, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.
2. A rigor, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões cobradas em concursos públicos.
3. A análise das alegações deduzidas pelo recorrente a respeito dos itens indicados demanda interpretação acurada das questões apresentadas e incursão nos critérios de correção utilizados pela organizadora do concurso, a fim de se concluir pelo acerto ou desacerto de cada uma das assertivas. Esse fato, por si só, afasta a ocorrência de situação teratológica e absolutamente evidente apta a provocar a revisão da questão e, consequentemente, a alteração da nota obtida pelo candidato para fins de participação nas fases subsequentes do certame.
4. A despeito da inexistência de imposição legal, o Edital do certame, prestigiando a política afirmativa de cotas, determinou que não fossem computados, em cada fase do certame, na lista das vagas reservadas aos candidatos negros, os candidatos aprovados e classificados também dentro do número de vagas ofertadas a ampla concorrência. Isso não impede, no entanto, que seja estipulada cláusula de barreira a fim de selecionar os candidatos mais bem classificados para prosseguimento nas demais etapas do certame, de acordo com previsão numérica preestabelecida no edital
4. De acordo com o Supremo Tribunal Federal é constitucional a regra denominada cláusula de barreira, inserida em edital de concurso público, que limita o número de candidatos participantes de cada fase da disputa, com o intuito de selecionar apenas os concorrentes mais bem classificados para prosseguir no certame. STF. Plenário. RE 635739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/2/2014 (repercussão geral)
5. Inexistindo previsão no sentido de ampliar o número de redações corrigidas em razão da aprovação de candidatos cotistas nas vagas destinadas à ampla concorrência, e não tendo o candidato se insurgido oportunamente, impugnando o Edital do certame, não há razões para alterar o limite estipulado pela Banca examinadora.
6. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso adesivo do réu conhecido e provido.